Tribunal: STF
Processo: RE 168679
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL. (2) A jurisprudência do
Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade dos arts. 7º (Lei
7787/89), 1º (Lei 7894/89) e 1º (Lei 8147/90), quando incidentes
sobre a receita das empresas comerciais. (3) Empresas prestadoras de
Serviço.  Tributo instituído pelo art. 28, Lei 7738/89. Encontra-se
subordinado o regime da anterioridade mitigada. (4) Recurso
conhecido e provido em parte.